Tribunal: STF
Processo: HC 189556
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 601.955, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 23.01.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (2 porções de maconha, pesando 10 g; 1 tijolo de maconha, pesando 337g). A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 601.955, Ministro Jorge Mussi, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “a prisão em flagrante ocorreu de forma ilegal, eivada de nulidade absoluta, eis que os policiais militares invadiram a residência do paciente e de sua genitora sem haver justa causa prévia e a devida autorização”. Ademais, afirma que, “ao converter a prisão flagrancial em preventiva, não foram indicados elementos concretos para a segregação açodada [...]”, ressaltando que “a reincidência do paciente não obsta a concessão da liberdade provisória”.
    5. Prossegue a impetração para apontar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ.
    6. Com esses argumentos, a defesa requer:
    “1. […] o RELAXAMENTO da prisão cautelar, ante a violação de domicílio pelos policiais militares, nos termos do artigo 310, I, do CPP, e artigo 5º, incisos XI e LXV, da CF/88; 
    2. Subsidiariamente, [...] a [...] LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor de EDSON VIANA BERTACINI, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de processo Penal, e de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, inobservado o disposto no artigo 315, do Código de Processo Penal, e recomendação 62 do CNJ;
    3. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o artigo 319 do Código de Processo Penal, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, eis que medida suficiente e recomendável.
    [...]”
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial importância às seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...] As circunstâncias pessoais não lhe são favoráveis o que impede a fixação de medidas cautelares, insuficientes para evitar a prática de novas infrações, do que se extrai de sua folha de antecedentes criminais (pags. 42/58 e 59/64), da qual se verifica várias passagens policiais pela prática de crimes diversos, inclusive tráfico de drogas, com condenação transitada em julgado. 
    Dessa forma, essas circunstâncias evidenciam que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, o que justifica a conversão do flagrante. 
    [...]”
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator